Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVADO. DEFESA DA POSSE. MELHOR POSSE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC.
1. As alegações apresentadas pela apelante não se mostram suficientes para afastar a presunção de veracidade que milita em favor da pessoa natural (§ 3o do art. 99 do CPC). Isso porque, a prova em contrário apta a afastar a alegada hipossuficiência deve ser inequívoca, o que não foi demonstrado nos autos.
2. Diante da ação de imissão na posse manejada pelo embargado/apelante, mostra-se evidente o interesse processual do embagante/apelado em proteger seu direito de posse, por intermédio da ação de embargos de terceiros.
3. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro é a via adequada para aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, que poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição.
4. A discussão sobre a propriedade do imóvel mostra-se irrelevante. Isso porque, o que se discute, no caso concreto, é o direito de posse e não de propriedade.
5. Os documentos acostados aos autos demonstram que o embargante/apelado logrou êxito em demonstrar que exerce a melhor posse sobre imóvel sub judice.
6. Ao contrário do defendido, os embargos manejados não tiveram por escopo desconstituir indevida constrição judicial, nem discutir a malfadada transação comercial envolvendo o imóvel descrito na peça vestibular; mas, sim, manter o embargante na posse do imóvel, em razão da ação de imissão de posse agitada pelo embargado/apelante.
6.1. Correta a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com fulcro no princípio da sucumbência, em razão da resistência apresentada, em sede de contestação, à pretensão autoral.
7. Esta Corte de Justiça entende que, em ações possessórias, as quais não possuem viés condenatório, o valor do proveito econômico é inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade e não sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8o, do CPC/2015. Precedentes.
8. Apelação parcialmente provida.